Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE QR CODE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias, decorrentes de fraude na conta corrente da autora/recorrida, condenando o réu/recorrente a estornar os valores indevidamente lançados, restabelecer o limite do cheque especial para o patamar anterior e a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
4. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrente, mas, sim, da negligência da própria recorrida, que forneceu dados sigilosos aos estelionatários. A autora afirma que, acreditando se tratar de ligação oriunda de funcionário da instituição bancária, forneceu código QR CODE, que foi utilizado nas operações fraudulentas. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, não há responsabilidade do recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.